Tribunal: TJDFT
Processo: 0707665-29.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS A AÇÃO COLETIVA. IMPROCEDÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO NA DEMANDA INDIVIDUAL. COISA JULGADA MATERIAL. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. OPÇÃO PROCESSUAL OBJETIVA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DESNECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO TÍTULO COLETIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre elas, a teor do art. 104 do CDC e da jurisprudência consolidada do c. STJ.
2. Todavia, a “incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da situação dos autos” (AgInt no AREsp n. 1.911.623/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024), de modo que, “nas ações coletivas ajuizadas anteriormente à ação individual, a opção do jurisdicionado por não aderir à coisa julgada emanada do processo coletivo dá-se com o próprio ajuizamento da ação individual, não lhe sendo permitido rever tal posição.” (Acórdão 1822312, 0706933-19.2023.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2024, publicado no DJe: 14/03/2024).
3. No caso concreto, a Ação Individual foi ajuizada aproximadamente 8 (oito) meses após a propositura da Ação Coletiva, com idêntica causa de pedir e pedido, restando evidenciada a opção da Apelante por não aderir à coisa julgada emanada do processo coletivo, sendo irrelevante, para tanto, a demonstração de ciência inequívoca acerca da existência do feito coletivo, porquanto a opção pela via individual decorre de critério objetivo, extraído da própria sequência temporal dos ajuizamentos.
4. O curto lapso temporal entre o ajuizamento das demandas não afasta a prevalência da coisa julgada individual, inexistindo marco temporal mínimo ou, repita-se, exigência de ciência formal para a caracterização da opção pela via individual.
5. A formação de coisa julgada material na ação individual, regularmente processada e transitada em julgado antes mesmo do trânsito em julgado da Ação Coletiva, impede o posterior aproveitamento do título coletivo, ainda que este venha a ser favorável.
6. Apelação conhecida e não provida.